Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A E JULGOU PREJUDICADO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM
REDUZIDO –
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005538-67.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (requerente)
e por
BANCO BRADESCO S/A (requerido)
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1005538-67.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A primeira apelante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais, expõe que a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecido (10% a 20%).

Descreve que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o caso específico destes autos versa sobre o trabalho desenvolvido na Ação de Busca e Apreensão no. 0000009-39.1998.8.11.0037, ajuizada em desfavor de ZATTA & ZATTA LTDA, que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT, local em que o escritório de advocacia recorrente não possuía filial e onde buscou a apreensão de bens no valor de R$63.650,10 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e dez centavos).

Relata que a ação foi ajuizada em 03/11/1994, por outra banca de advogados, e tinha como garantia da obrigação assumida 01 grupo de gerador de 145 KVA 220 Volts 60 Hz, Motor Scania Mod DN 11 industrial, 06 cilindros, com uma serraria marca Langhe completa.

Alega que a tentativa de busca e apreensão do bem restou infrutífera, sendo que em 1995 foi convertida em ação de depósito, que foi julgada procedente.

Noticia que após a sentença as partes celebraram acordo para entrega do bem depositado, entretanto, o acordo foi descumprido e o bem nunca foi entregue, mesmo após inúmeras diligências realizadas na tentativa de localizar o devedor.

Informa que a atuação do escritório ora apelante se iniciou no processo em janeiro de 2013, quando o feito já havia sido convertido em cumprimento de sentença, e na oportunidade, apresentou novos endereços a serem diligenciados em buscas dos bens e requereu ao juízo o bloqueio da circulação via Renajud dos veículos apresentados.

Indica que em abril de 2013, a Contadoria Judicial da Comarca de Primavera do Leste-MT elaborou cálculo atualizado do valor da dívida, que àquela altura estava em R$820.684,14 (oitocentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), de modo que requereu pesquisa de bens em nome do devedor através do convênio Bacen.

Assegura também que houve tentativa de penhora
online
e pesquisa de bens, que restaram infrutíferas, e após isso, postulou pela suspensão do feito.

Anuncia que decorrido o prazo da suspensão, apostolou a aplicação de multa ao devedor por ato atentatório à dignidade da justiça, que foi deferida em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Reforça que postulou pela apreensão da CNH do devedor, bem como o bloqueio de cartões de crédito existentes em seu nome e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, todos indeferidos.

Após isso, descreve que manifestou nos autos novamente para proceder à juntada de planilha atualizada do débito em execução, bem como requereu fosse determinada a indisponibilidade de bens do executado e expedida certidão de crédito em favor do banco-credor, todavia, após diligente trabalho o escritório autor foi notificado em 19/11/2020 da rescisão contratual e destituído dos autos.

Argumenta que o valor econômico em questão, segundo o valor atualizado da causa, é de R$1.674.025,50 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

A par desses argumentos, almeja “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC
” (sic), ou “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)
” (Id. 172133803).

O segundo apelante,
BANCO BRADESCO S/A
,

preliminarmente pugna pela nulidade da sentença, em razão da supressão do saneamento do feito e pelo suposto caráter “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, no entanto, houve procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

Ainda almeja o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pois o pagamento de honorários de sucumbência é devido pelo adversário derrotado ao causídico do vencedor, cuja verba é fixada pelo magistrado da causa originária.

No mérito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Explana que a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Argumenta acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide – além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito ou seja reduzido o valor da condenação, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito (Id. 172133805).

As contrarrazões foram apresentadas respectivas nos Ids. 172133811 e 172133812, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda apontado, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da Galera Mari.

Os preparos foram recolhidos (Ids. 172133804 e 172133806).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco.

De início, o banco recorrente aduz acerca da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por
julgamento
extra petita
.

Nota-se dos autos que a empresa autora pugnou pelo
julgamento antecipado da lide
, por considerar a matéria puramente de direito (Id. 172133788) e a instituição ré, ao justificar as provas que pretendia produzir, trouxe diversos apontamentos preliminares e manifestou acerca da ausência de interesse em produzir outras provas (Id. 172133790 - Pág. 4).

Diante disso, o pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando, por conseguinte, a alegação de cerceamento de defesa.

No que diz respeito ao
julgamento
extra petita
, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que a empresa autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados. Logo, não procede a arguição de julgamento
extra petita
.

A preliminar de
inépcia da inicial
e a
falta de interesse de agir por inadequação da via eleita
, se confundem.

O recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos do Processo no. 0000009-39.1998.8.11.0037 (Código 6285) em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, onde laborou na fase de cumprimento de sentença até 19/11/20.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial.

Ademais, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, portanto, não merece prosperar as preliminares em voga.

A instituição demandada, em sua peça contrarrecursal, ainda suscita a
ausência de interesse recursal
, uma vez que foi dada à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o magistrado na origem julgou procedente o pedido inicial em R$40.000,00 (quarenta mil reais), de modo que endente que em nada sucumbira.

Todavia, a irresignação também não deve prosperar, porque na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa.

Por último, no que diz respeito a
ilegitimidade passiva
, cumpre dizer que não há na petição inicial pedido para que o Bradesco pague “honorários de sucumbência” em favor do escritório de advocacia requerente.

A requerente busca o arbitramento de honorários decorrentes de relação contratual havida, ante a inexistência de previsão contratual específica acerca da forma de remuneração em caso de rescisão antecipada, pois a justa remuneração prevista no contrato somente seria alcançada em caso de êxito.

No entanto, com a rescisão antecipada, o demandado impediu que a autora continuasse a trabalhar pelo melhor êxito nas ações objetos destes autos e considerando que os serviços foram prestados pela banca de advogados, a instituição financeira é sim parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados pela requerente.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange a Ação de Busca e Apreensão no. 0000009-39.1998.8.11.0037, ajuizada em 03/11/1994 pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de ZATTA & ZATTA LTDA e LEONIDES JOSE ZATTA, que visava apreender os bens – um grupo gerador e uma serraria –, objeto do contrato de empréstimo com alienação fiduciária em garantia concedido pela demandada, no valor original de R$63.650,10 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e dez centavos).

No curso da tramitação a referida ação foi convolada em ação de depósito, que foi julgada procedente e posteriormente as partes entabularam acordo para entrega do bem depositado, entretanto, o mesmo foi descumprido e o bem nunca foi entregue, mesmo após inúmeras diligências realizadas na tentativa de localizar o devedor.

Segundo situação fática apresentada, a ação foi ajuizada em 03/11/1994, por outra banca de advogados, e a empresa autora alega que iniciou os trabalhos neste processo em janeiro de 2013, quando o feito já havia sido convertido em cumprimento de sentença.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em
19/02/2016
(Id. 172133727) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 172133734), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6 do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que no presente caso foi arbitrado pelo magistrado na origem em R$40.000,00 (quarenta mil reais), ante a destituição do apelante antes do término da demanda.

Nos termos do Estatuto da Advocacia – Lei no. 8.906/1994, a ação de arbitramento de honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso dos autos, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 172133780),
referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de busca e apreensão objeto da celeuma
, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.”
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

No caso em análise, extrai-se do processado que a autora foi contratada para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou na Ação de Busca e Apreensão no. 0000009-39.1998.8.11.0037 convertida em depósito, quando já na fase de cumprimento de sentença.

Observa-se que o instrumento de procuração e substabelecimento foram carreados aos autos em
11/01/2013
(Id. 37101809 - Pág. 32).

Antes disso, o magistrado determinou a remessa dos autos a Contadoria para atualização do débito, que foram colacionadas aos autos em 23/04/2013 pela autora (Id. 172133748 - Pág. 24).

A autora manifestou concordância com os cálculos apresentados por meio da petição protocolada em 03/09/2013, de forma que requereu a penhora
online
, por meio de sistema Bacen-Jud, que foi deferido em 22/11/2013, porém sem sucesso (Id. 172133748 - Pág. 32).

O feito permaneceu paralisado e a Secretaria da Vara impulsionou o feito, para a autora dar andamento processual em 05/07/2016 (Id. 172133748 - Pág. 36).

A autora requereu a suspensão da execução e a remessa dos autos ao arquivo, por meio de petição em 15/07/2016 (Id. 172133748 - Pág. 37), que foi deferida.

Decorrida a suspensão, requereu em 21/09/2017 a intimação da executada para informar o local dos bens, sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 744 do NCPC (Id. 172133748 - Pág. 43), quedando-se inerte a parte demandada.

Novamente o feito foi suspenso em 09/04/2018.

Em 11/10/2019 a exequente requereu a apreensão de CNH, passaporte e bloqueios de cartões de crédito (Id. 172133749 - Pág. 6), que foram indeferidos.

Em 26/11/2019 a exequente requereu a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, bem como a suspensão da execução, sendo os pleitos deferidos em 03/03/2020.

Posteriormente, em 09/03/2020, a escrivã da vara intimou a autora para trazer o cálculo atualizado da dívida.

A partir de 09/06/2020 o feito passou a tramitar eletronicamente.

O débito atualizado foi apresentado pela autora em 17/03/2020 (Id. 172133749 - Pág. 17).

Consoante ofício apresentado pela CDL, a empresa executada ZATTA & SATTA LTDA. foi inclusa nos cadastros de restrição ao crédito, todavia, a pessoa de Leonides José Zatta não foi possível por ausência de dados (Id. 172133749 - Pág. 31), e conquanto a autora tivesse sido intimada para manifestar a respeito (Id. 172133749 - Pág. 32), ela apenas requereu em 02/12/2020 a decretação da indisponibilidade dos bens do executado; a expedição de certidão de crédito para fins de protesto a teor do art. 517, §1o do CPC; e a atualização do débito em R$1.664.417,83 (hum milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos) (Id. 172133749 - Pág. 37), sendo este o último ato da autora no respetivo processo.

Tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$63.650,10 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e dez centavos), que segundo a autora, atualizado, monta em R$1.674.025,50 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos
do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Isso porque o trabalho da parte autora, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o § 2o, do artigo 22, da Lei no. 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e art. 85, §§ 2o e 8o do CPC:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.”

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Como cediço, em observância aos dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda (cumprimento de sentença), o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(7 anos e 7 meses aproximadamente), o local da prestação dos serviços (Primavera do Leste–MT), que as petições foram apresentadas todas de maneira eletrônica, portanto, não houve deslocamento até aquela Comarca, que não houve designação de audiência, nem mesmo penhora formalizada nos autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por esta egrégia Câmara Julgadora em casos análogos.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –
REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em prescrição se o autor permaneceu na condução dos processos em que atuava por trinta dias após a notificação acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, protocolando a Ação de Arbitramento dentro do prazo qüinqüenal previsto nos artigos 206, § 5o, inciso II, do Código Civil e 25 da Lei no 8.906/199. Encontra-se consolidado entendimento no sentido de que uma vez estabelecido no contrato de prestação de serviços a remuneração do advogado apenas por meio de honorários de sucumbência, eventual rompimento da avença, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu patrono. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado –
diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15.
Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.”
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DE CADA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO

– REDUÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários, devidamente amparada em preceitos legais e jurisprudenciais, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. “(...)
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, § 4o, do CPC/73
(CPC/15, art. 85, § 2o), analogicamente, do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula no 362/STJ, analogicamente” (N.U 1010488-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021).”
(TJ-MT 10072235120188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2021)

“RAC –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA -
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”
(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, apenas para reduzis os honorários para
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, e
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pela GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de parcial procedência do recurso.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHAV
(2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matétia.

V O TO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O TO (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHAV
(2o VOGAL):

Acompanho na íntegra o voto da relatora.

V O TO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023